Tribunal: TJDFT
Processo: 0731937-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REPRESENTADO. AUSÊNCIA DE CAUSA JUSTIFICADA. ART. 35 E 36 LEI N. 4.886/65. INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO. DEVIDOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. ATO ILÍCITO. ART. 186 CC. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. NÃO PROVIDAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo contrato de representação comercial de prazo indeterminado, e evidenciado que o representado comercial foi o responsável pela rescisão contratual, não estando presentes nenhum dos motivos justos do art. 35 da Lei n. 4.886/65, conclui-se serem devidas a indenização do art. 27, alínea j, da Lei n. 4.886/65 e o prévio aviso do art. 34 da Lei n. 4.886/65.
2. É cediço que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, salvo se, excepcionalmente, há consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável, violando-se os direitos da personalidade.
2.1. In casu, o inadimplemento e a rescisão contratual ocorridos são hábeis a desencadear a violação dos direitos da personalidade jurídica da parte, uma vez que o desgaste sofrido por quem já se encontrava em situação de elevada debilidade física e psíquica configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam os acontecimentos desconfortáveis do dia a dia.
2.2. Avaliando-se a dor do ofendido, as condições econômicas das partes, visando desestimular o comportamento descompromissado com os direitos da personalidade e não sendo um valor irrisório, tem-se que o quantum compensatório fixado pelos danos morais foi razoável.
3. A obrigação de pagar pensão vitalícia disposta no Código Civil refere-se à incapacidade decorrente direta e imediata do ato ilícito danoso, o que não se verificou no presente caso.
4. Recursos conhecidos e não provido. Sentença mantida.